Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. REJEITADO. PENSÃO MILITAR. PENSIONISTA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR – GRM. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser rejeitado o incidente de inconstitucionalidade quando a alegação se mostrar impertinente, especialmente quando o julgamento do caso concreto não dependa e não mantenha qualquer relação com o teor da norma impugnada.
2. Rejeitado o incidente de assunção de competência quando o caso concreto não permite o preenchimento dos requisitos específicos, principalmente diante da ausência de relevante interesse público e relevante repercussão social na espécie.
3. São legais os descontos de contribuição de “pensão militar” e “pensão militar adicional” sobre os proventos de aposentadoria de militares inativos e pensionista da PMDF, inclusive sobre a Gratificação de Representação Militar, tendo em vista o teor do Decreto-Lei no 3.765/60 c/c a Lei no 13.954/19, assim como das Leis no 3.765/60, no 10.786/02 e no 10.486/02.
3.1. A inconstitucionalidade decidida pelo Supremo Tribunal Federal no tema da repercussão geral no 1.177 não se aplica aos policiais militares e bombeiros militares inativos e seus pensionistas do Distrito Federal, visto que a competência legislativa para fixação das alíquotas de contribuição previdenciária dos militares distritais é da União Federal, nos termos do art. 21, XIV, da Constituição Federal.
4. Recurso desprovido.